Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-40.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo Interno no Embargos de Declaração no: 1000102-40.2019.8.11.0007
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta
Agravante: EMANUELLE DALLAGNOL GUBERT
Agravado: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO POR RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO. REFORMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS FIXADO NA INTIMAÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. REACOMODAÇÃO. ATRASO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONHECER O RECURSO INOMINADO COM PARCIAL PROVIMENTO.
Decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de declaração por entender que o recolhimento das custas processuais foi realizado de forma extemporânea, em consequência da revogação do benefício da gratuidade da justiça.
Propósito recursal: Provimento do agravo para que seja feita a recontagem do prazo, e, consequentemente, a análise do recurso inominado.
Desacerto. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, art. 4o, § 4o da Lei 11.419/2006.
A decisão que determinou o recolhimento das custas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, foi disponibilizada no DJE do dia 01/10/2019, com publicação no dia 02/10/2019, de modo que o termo inicial do prazo assinala o dia 03/10/2019.
Recolhimento das custas realizado dentro do prazo legal.
Conhecimento do Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenação em dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). .
Móvel recursal é a majoração do quantum para R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais). .
A agravante-recorrente adquiriu passagem para o dia 22/12/2018, contudo, teve o voo cancelado e remarcado para o dia 24/12/2018, o que reflete em um diferença de 48 (quarenta e oito) horas do horário originalmente contratado.
O argumento de atraso em razão de manutenção emergencial da aeronave sem comprovação não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade. “Precedentes” desta Turma: N.U 1000770-17.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 10/12/2019 e N.U 1000246-14.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019.
Falha na prestação do serviço evidenciada. Configuração do dano moral decorrente dos transtornos ocasionados em razão do descumprimento dos termos contratados, situação que ultrapassa a esfera do tolerável.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
Existência de circunstâncias agravantes e atenuantes: Extenso elastério temporal, o qual repercutiu em uma diferença de 48 (quarenta e oito horas) do horário inicialmente pactuado (i); Cidade de origem do voo é a mesma em que o consumidor reside, não estando em trânsito.
Premissas que importam na majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Agravo Interno conhecido e provido, com o consequente conhecimento do recurso inominado e, no mérito, prover parcialmente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EMANUELLE DALLAGNOL GUBERT - CPF: 702.911.441-87 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (1a VOGAL); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020